Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702662-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOUBERT CAETANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para legitimar o pedido de devolução em dobro de quantia supostamente cobrada de forma indevida, imperiosa e necessária a prova de má-fé do credor. Precedentes desta Corte e do STJ. 2. A repetição, em dobro, do indébito exige a coexistência de três requisitos, a saber, a cobrança indevida, a realização do pagamento e a má-fé do credor. Não havendo má-fé não é possível a devolução pretendida. 3. Apelação do autor conhecida e desprovida O recorrente aponta violação aos artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 940, do Código Civil, sustentando que a conduta desidiosa dos recorridos, que levaram 57 (cinquenta e sete) dias para estornar os valores indevidamente debitados de sua conta corrente, sem que houvesse justificativa para tanto, é o quanto basta para que seja reconhecida a ma-fé com que se houveram e determinar a devolução em dobro dos valores cobrados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 940 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal de que teria havido má-fé na conduta dos ora recorridos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, uma vez que o colegiado manifestou-se no sentido de que “No caso em apreço, não vislumbro a existência de má-fé por parte do apelado de modo a justificar a sua condenação ao ressarcimento em dobro do indébito. Tampouco vislumbro a existência de cobrança indevida, tendo em vista que o próprio apelante procedeu com o pagamento da mesma fatura por mais de uma vez. Assim, ainda que possa ter havido erro no sistema ao considerar três pagamentos idênticos não há como se falar em cobrança indevida ou má-fé por parte do apelado” (ID 11193784 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. 3. Estando o v. acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/10/2019) (g.n.) Ainda nesse sentido, veja-se o AREsp 1353950, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e 17/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029